Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719253-15.2024.8.07.0003 DECISÃO Ante a cessão de crédito (id. 67962435), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não-padronizados NPL II. Anote-se (id. 67962431). Após, conclusos. Brasília/DF, 28/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator